Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que não houve a inversão do ônus da prova requerida. No mérito, afirma que, em outubro de 2023, houve o desconto duplicado da parcela do empréstimo firmado junto ao recorrido. Assevera a existência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a preliminar suscitada e, no mérito, analisar a regularidade dos descontos efetivados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada de acordo com o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente afirma a nulidade da sentença em virtude de alegado cerceamento de defesa, uma vez que o contrato de empréstimo não teria sido juntado aos autos, impedindo a verificação da data em que o desconto das parcelas deveria iniciar. Observa-se, contudo, que a própria recorrente juntou parte do contrato aos autos (ID 70283066, págs. 4-5), documento suficiente ao deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
6. Na hipótese, verifica-se que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado, para ser quitado em 144 parcelas, com vencimento da primeira em 5/10/2023 (ID 70283066, pág. 5). Como referido na defesa apresentada, a quantia debitada em conta corrente se refere à parcela com vencimento em 5/10/2023, número 144 (ID 70282651, pág. 2), haja vista que o empréstimo não havia sido averbado à época para desconto em folha, e a descontada no contracheque de outubro, número 143 (ID 70282651, pág. 1), se refere à seguinte, uma vez que o pagamento do mês somente ocorre no mês de novembro. Ademais, a recorrente deixou de comprovar se as parcelas seguintes, 142 e 141, foram descontadas em data diferente do vencimento, de forma a permitir a compreensão da cobrança em duplicidade das parcelas 144 e 143.
7. Constata-se, portanto, a ausência de irregularidades na conduta da parte recorrida, devendo a sentença ser mantida integralmente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1935917.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935917, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024.